Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMPRESARIAL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. DUPLICATAS. INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE. ENDOSSO-TRANSLATIVO. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça define possibilidade de correção de ofício do valor da causa por Tribunal de Justiça, não havendo que se falar, no ponto, em preclusão pro judicato. Precedente: “[ ] 1. Controvérsia torno da possibilidade de o Tribunal de Justiça, no julgamento de embargos de declaração, alterar o valor da causa em embargos à execução. [ ] 3. Possibilidade de correção do valor da causa para adequá-lo ao previsto na lei processual, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. [ ] 5. Tratando-se o valor da causa de matéria cognoscível "ex officio", não há nulidade na decisão. [ ] (REsp 1799339/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 30/09/2020).
2. Análise dos pressupostos processuais e das condições da ação se baseia na teoria da asserção, de modo que legitimidade é aferida com base na narrativa da inicial (in statu assertionis), sem cognição exauriente acerca do alegado. Na petição inicial, narra o autor-apelado que não manteve relação jurídica com uma das rés-apelantes a justificar emissão e endosso de duplicatas protestadas pela outra ré-apelante, as quais ensejaram inscrição de seu nome em cadastro de restrição de crédito. Tais alegações, em tese, definem que a primeira apelante contribuiu para a controvérsia jurídica, podendo responder pelos efeitos da sentença, ocupando o polo passivo da demanda. Da mesma forma, autor que figura como parte legítima para ocupar polo ativo da demanda, uma vez que teve seu nome inscrito no Serasa, decorrência, em tese, do noticiado protesto indevido.
3. Hipótese em que definida inexistência de negócio jurídico subjacente à emissão das duplicatas, indicativo suficiente de emissão irregular de referidos títulos, deve responder solidariamente pelos danos causados ao autor a pessoa jurídica emitente e endossante dos títulos, assim como a pessoa jurídica que promoveu o protesto indevido (ato ilícito) e a consequente inscrição do nome do autor no Serasa, tendo recebido "por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco” (Súmula 475 do STJ). Em outras palavras, e como bem pontuado em sentença, "inexistindo lastro para a ocorrência do protesto que ora se questiona, os requeridos devem responder, solidariamente, pelos prejuízos causados ao autor, considerando a falha na prestação de serviço dos réus”.
4. "6. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, ́nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (cf. Resp 1059663/MS Recurso Especial 2008/ 0112156/1, 3a Turma em 02/12/2008, relatora Ministra Nancy Andrighi, in DJU de 17.12.2008). [ ] (Acórdão 1010563, 20130710027013APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 26/4/2017. Pág.: 460/462)".
5. "Ao arbitrar o valor da indenização, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o magistrado deve ponderar o grau de ofensa produzido, a posição econômico-social das partes envolvidas, a prolongação da ilicitude, proporcionando a justa recomposição à vítima pelo abalo experimentado e, de outra parte, advertir o ofensor sobre sua conduta lesiva, mediante coerção financeira suficiente a dissuadi-lo da prática reiterada do ilícito” (TJDFT. Acórdão n.933908, 20100110125854APO, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2016, Publicado no DJE: 14/04/2016. Pág.: 179/183). Razoável o valor arbitrado (R$6.000,00 - seis mil reais) para reparação do dano moral reconhecido.
6. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovidos.